Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR UMA DAS PARTES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS OPOSTOS PELA OUTRA PARTE NÃO PROVIDOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. G. V. D. O. A. (embargante) alega omissão e contradição no acórdão embargado e traça razões no sentido, o que atende ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto reservado ao mérito.
2. Em que pese o recurso de agravo de instrumento interposto por G. V. D. O. A. tenha sido provido, insubsistente a alegação de que o acórdão foi omisso em relação à gratuidade de justiça ter sido deferida depois de já incidir multa e honorários em desfavor de R. D. O. A., porquanto não consta do referido recurso qualquer alegação quanto à gratuidade de justiça e a termo para incidência de juros e honorários. Configurada a inovação recursal, o que obsta o processamento dos embargos de declaração interpostos por G. V. D. O. A.: “2. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, tampouco no recurso interposto, a arguição posterior somente em sede de embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. 3. Embargos de declaração não conhecidos” (TJDFT, Acórdão 1804450, 07354551320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJE: 30/1/2024, Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento de ambos os recursos de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas pelo acórdão, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao recurso interposto por R. D. O. A. e dar provimento ao recurso interposto por G. V. D. O. A. para determinar a realização de novo cálculo do valor da condenação com os juros respectivos. Nada a corrigir em sede dos embargos de declaração opostos por R. D. O. A.
4. Hipótese em que ainda não pode ser reconhecida litigância de má-fé (art. 80, inc. VII do CPC), porquanto mais se afigura a mero exercício do direito de recorrer.
5. Embargos de declaração opostos por G. V. D. O. A. não conhecidos. Embargos de declaração opostos por R. D. O. A. conhecidos e desprovidos.